Tribunal: TJDFT
Processo: 0750066-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750066-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTOS NEVES FROES AGRAVADO: WELINGTON VALADAO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO SANTOS NEVES FROES contra decisão proferida nos autos da Desconsideração da Personalidade Jurídica (autos n.o 0716668-36.2024.8.07.0020) ajuizada por WELINGTON VALADÃO DE SOUZA. A decisão deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a autonomia patrimonial das empresas estava sendo utilizada de modo a inviabilizar o adimplemento da obrigação, configurando verdadeiro obstáculo à efetividade da execução. Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão agravada violou os arts. 505 e 507 do CPC, pois contrariou decisão proferida meses antes pelo mesmo Juízo, não impugnada e acobertada pela preclusão, que havia indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado e determinado expressamente ao Agravado que comprovasse a presença dos requisitos da Teoria Maior, estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Aduz que o Agravado alterou substancialmente a causa de pedir em réplica, passando a fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, até então baseado exclusivamente na inadimplência da empresa SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA, também em supostas fraudes e confusão patrimonial, o que não poderia ter sido admitido pelo Juízo de origem após a estabilização da lide, à míngua de consentimento do Réu, ora Agravante, sob pena de violação ao art. 329, II, do CPC. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa idosa, aposentada ou em situação de vulnerabilidade, conforme preconizado pelo Estatuto do Idoso, entre outras normativas. Requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada e, consequentemente, a sua inclusão dno polo passivo do cumprimento de sentença no 0706497-25.2021.8.07.0020. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no IDPJ no 0716668-36.2024.8.07.0020. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 78369184. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Não há, prima facie, a demonstração da probabilidade do direito vindicado, já que não se verifica qualquer irregularidade formal na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pelo exequente, pois há indícios dos requisitos autorizadores do acolhimento da desconsideração para alcance do patrimônio do sócio, o qual faz parte do mesmo grupo econômico, conforme demonstrado nos autos. A jurisprudência do c. STJ tem firmado posição no sentido de que, para alcançar o patrimônio de empresa do mesmo grupo econômico da devedora, será exigida a instauração do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Esse entendimento preconiza que, ainda que a legislação material, como o CDC - preveja a responsabilidade subsidiária de empresas do mesmo grupo em certas situações, tal responsabilização não pode se dar sem a prévia instauração do incidente, que assegura às partes envolvidas o direito de defesa. O Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica pode ser instaurado em qualquer fase do processo judicial (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução), nos termos do art. 134 do CPC, sendo que não há restrição de novo pedido de desconsideração quando há a demonstração de alteração da situação anterior. No caso, verifica-se que, em relação ao primeiro pedido de desconsideração de personalidade jurídica (ID n.o 78370830), o pleito somente foi indeferido no cumprimento de sentença, determinando a instauração em autos apartadas. Por esta razão o exequente propôs o incidente de desconsideração n.o 0007255-84.2025.8.26.0405, não havendo que se falar em preclusão. Importante consignar que a incidência do Código de Defesa do consumidor se mantém na responsabilização da pessoa jurídica do mesmo grupo econômico que foi alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica, já que a natureza da relação jurídica originária é quem define qual a legislação aplicável ao caso. Assim, tendo em vista que a relação jurídica inicial do exequente com a pessoa jurídica devedora se trata de uma relação de consumo, essa legislação se estende a toda a cadeia do mesmo grupo econômico de responsáveis, impondo a aplicação da Teoria menor para efeito de desconsideração da pessoa jurídica, teoria mais ampla e benéfica ao consumidor do que a Teoria maior (prevista no art. 50 do CC), uma vez que não exige prova de fraude ou de abuso de direito. Ademais, segundo a orientação firmada pelo c. STJ, a aplicação às relações de consumo da Teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230). Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. "No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária" (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014)” (Grifo nosso) Outrossim, a segunda parte do caput e o § 5o do art. 28 do CDC desconsidera o "animus" de fraudar do sócio, sendo necessária a mera impossibilidade de inadimplemento face aos credores consumidores, sendo desnecessário analisar os reais motivos que o levaram a não conseguir adimplir com suas obrigações. Portanto, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar seus sócios por obrigações adquiridas pela sociedade empresária. Não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso nessa fase sumária, restando prejudicada a análise do requisito do perigo da demora, já que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos de forma cumulativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador